Tribunal: STF
Processo: HC 239905
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CRACK E COCAÍNA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUSAO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2024, por André Francisco Luchi e outro, advogados, em benefício de Sergio Luiz Ahnert, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.11.2023, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 184.778/ES.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente, reincidente em delito de drogas, foi preso em flagrante em 18.2.2023, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de “uma barra grande de substância análoga ao crack, embalada em bola de borracha, com peso aproximado de 486g, duas buchas médias de crack em pó, pesando aproximadamente 8g, e duas cápsulas de cocaína, conforme auto de apreensão” (doc. 21).



    3. Alegando ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5003189-96.2023.8.08.0000, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que ‘a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória’ (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRACÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, ressaltando, ainda, a existência de duas condenações com trânsito em julgado em face do paciente pelo crime de tráfico de drogas, bem como por responder a outras duas ações, uma pelo mesmo delito e outra por lavagem de dinheiro, sendo incabível a tese de falta de justa causa. 
4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício. 6. Ordem denegada” (doc. 21).



    4. Contra o julgado a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus 
n. 184.778/ES no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 22.11.20023, a ele negado provimento. Extrai-se daquela decisão:



    “(...) Conforme relatado, busca-se, no presente recurso, a revogação da prisão preventiva. Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria ou de participação no delito na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Nesse sentido: (…)



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com os seguintes fundamentos: 



    ‘Tem-se que, após informação recebida pela Polícia Militar de que Sérgio, vulgo ‘coroa’, havia retomado ao tráfico de drogas e recrutado Nicolas e Rodrigo, vulgo ‘Bad Boy’, afim de resgatarem uma grande quantidade de drogas escondida por Sérgio em uma mata, antes de sua última prisão. Sabe-se que, no dia dos fatos, os requeridos foram flagrados com grande quantidade de entorpecentes, sendo crack e cocaína. Dessa forma, consta que no dia 16/02/2023, o serviço de inteligência da Polícia Militar efetuou monitoramento no local que estaria escondida a referida droga, tendo flagrado os acusados seguindo em um veículo para um terreno que era de propriedade da família de Sergio, onde a droga estaria escondida. Ao retomarem na mesma estrada, os policias realizaram abordagem ao veiculo onde estavam os três acusados. Em busca no veículo, foi encontrada uma pedra de substância análoga a crack.dois papelotes de substância análoga a cocaína e duas capsulas do substância análoga de cocaína. [...] Pontuo, por derradeiro, que após consultas realizadas aos sistemas EJUD e SEEU, no sítio eletrônico do TJES, verifiquei que os acusados possuem extenso histórico criminal. O réu Sérgio Luiz Ahnert ó reincidente especifico, possuindo a guia de execução criminal nº 0009813- 82.2010.8.08.0008 junto ao sistema SEEU, por condenações por práticas de crime de tráfico de drogas, com o trânsito em julgado em 24/11/2011 e 12/11/2018 – Processos nº 0004201-03.2009 08.008 e nº 0003008-60.2014.8.08.0045, o acusado também responde atualmente nesta Vara por 02 ações penais por prática de crime de tráfico de drogas e de ‘lavagem’ de dinheiro (Processos nº 0000421.26.2018 8.08.0045 e nº 0002494-10.2014.8.08_0045). Outrossim, o acusado Rodrigo Alves Abilio possui guia de execução criminal nº 0000344-51.2017.8.06.0045 junto ao sistema SEEU, por condenação por prática de crime de tráfico de drogas, com o trânsito em julgado em 12/11/2018, conforme documentação que segue anexa. Por fim, o réu Nicolas Fernandes Barreto atualmente responde a outra ação penal nesta Vara, por prática de crime da mesma natureza (Processo nº 00 00025-44. 2021,8.08.0045). Dessa forma, entendo que a custódia preventiva dos réus mostra-se imprescindível para acautelar a ordem pública, ante a reiteração criminosa especifica dos denunciados, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares.’ (fls. 211/212) 



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que: 



    ‘[...] Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, ressaltando, ainda, a existência de duas condenações com trânsito em julgado em face do paciente pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0004201- 03.2009.8.08.0045 e 0003008-60.2014.8.08.0045), bem como por responder a outras duas ações, uma pelo mesmo delito e outra por lavagem de dinheiro (autos nº 0000421-26.2018.8.08.0045 e 0002494-10.2014.8.08.0045), sendo incabível a tese de falta de justa causa. Registre-se, outrossim, a informação prestada pela autoridade coatora no sentido de que o paciente estava cumprindo pena no regime fechado até 03/11/2022, três meses antes dos presentes fatos, pela prática, igualmente, do crime de tráfico de drogas, restando ainda 09 (nove) anos de reprimenda a serem cumpridos, o que demonstra ser a custódia cautelar necessária também ante o risco de reiteração delitiva. Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). Por fim, registro que deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício. Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.’ (fls. 262/263) 



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o 
art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que é reincidente específico por delitos de mesma natureza (autos n. 0004201-03.2009.8.08.0045 e 0003008-60.2014.8.08.0045), bem como ostenta duas ações penais em andamento, uma por tráfico de drogas e outra por lavagem de dinheiro (autos n. 0000421-26.2018.8.08.0045 e 0002494-10.2014.8.08.0045). Além disso, consta que o recorrente estava em cumprimento de pena quando foi novamente preso pelos fatos ora narrados, o que demonstra a renitência na senda delituosa e a necessidade de custódia. 



    Tais circunstâncias, somadas não somente à natureza e quantidade das drogas apreendidas – duas porções de cerca de 486g e 8g de crack e duas cápsulas de cocaína (denúncia, fl. 22), e à existência de investigações prévias acerca da existência de associação para a venda de substâncias entorpecentes, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: (…)



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido: (…)



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus”(fls. 75-78, doc. 21).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ressaltando também a negativa de autoria ou participação nos eventos criminosos e defendendo a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Sustenta que “houve um equívoco quando da realização da prisão em flagrante do Paciente SÉRGIO, haja vista que de fato o mesmo não cometeu o delito em evidência, tendo restado claro, na audiência de custódia, que não era ele o proprietário do material ilícito apreendido”.



    Afirma, quanto à prisão preventiva, que “as fundamentações em voga foram amplas e genéricas, vez que falou acerca do crime de tráfico drogas de forma geral e da nocividade que as substâncias ilícitas geram”, não sendo a quantidade de drogas apta a justificar o decreto de custódia cautelar.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, o Recorrente SÉRGIO pugna pelo conhecimento do presente HABEAS CORPUS, para que seja concedida a liminar pleiteada no item 8, fazendo cessar o constrangimento ilegal que sofre, expedindo-se, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA, a fim que seja ele colocado em liberdade, pelo que se compromete a comparecer a todos os atos processuais quando intimado”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 184.778/ES.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de teratologia, que autorizasse concessão da ordem de ofício, é de se anotar não haver comprovação do alegado constrangimento ilegal afirmado pela defesa.



    Tem-se, na espécie, que a prisão em flagrante do paciente e de outros dois acusados foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.Levou-se em conta a gravidade concreta do delito, evidenciada não somente pela quantidade e variedade de droga (uma barra grande de substância análoga ao crack, embalada em bola de borracha, com peso aproximado de 486g, duas buchas médias de crackem pó, pesando aproximadamente 8g, e duas cápsulas de cocaína, conforme auto de apreensão”), como também pelo demonstrado risco de reiteração delitiva, pois “é reincidente específico por delitos de mesma natureza (autos n. 0004201-03.2009.8.08.0045 e 0003008-60.2014.8.08.0045), bem como ostenta duas ações penais em andamento, uma por tráfico de drogas e outra por lavagem de dinheiro (autos n. 0000421-26.2018.8.08.0045 e 0002494-10.2014.8.08.0045). Além disso, consta que o recorrente estava em cumprimento de pena quando foi novamente preso pelos fatos ora narrados, o que demonstra a renitência na senda delituosa e a necessidade de custódia” (fl. 73, doc. 21).



    9. O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram a custódia cautelar reiterando os fundamentos idôneos mencionados pelo magistrado processante. Esses argumentos harmonizam-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA, MACONHA, REVÓLVER E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM BOLSA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUSCOLETIVO N. 143.641. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.072-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS”(HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpusimprovido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado statusna hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    10. Também não se comprova constrangimento ilegal pela alegada ausência de participação do paciente nos eventos criminosos, sendo questão afeta ao exame de prova, providência incabível em habeas corpus, além de evidenciar a pretensão da defesa de antecipar-se à instrução da ação penal. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal),prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora